Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718355-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVON ZENJI IIZUKA AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA BRAGA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da ausência de interesse recursal, inovação recursal e supressão de instância quanto às pesquisas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O eventual não conhecimento parcial do recurso poderá ocorrer em virtude de: 1) o antigo Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) ter sido substituído pelo atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud); 2) a petição que antecedeu a decisão agravada não requereu a reiteração das pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud); e 3) a própria decisão agravada contemplou a realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator